Tribunal: TJMT
Processo: 1011390-64.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011390-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VALDEITON SILVA registrado(a) civilmente como VALDEITON SILVA - CPF: 709.677.032-12 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO HENRIKY XIMENES GOMES - CPF: 061.714.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDY GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011390-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALDEITON SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 –PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS SEM OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prisão preventiva do investigado já perdura por mais de 210 dias, sem que o órgão ministerial haja oferecido a inicial acusatória, o que não encontra razoabilidade,

ainda que se considere a gravidade em concreto da conduta praticada e a periculosidade dos agentes, motivo pelo qual, inclusive, foram estabelecidas medidas cautelares para substituir a cautelar máxima”
(STJ, AgRg no RHC n. 175.914/RS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011390-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALDEITON SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Valdeiton Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1003179-10.2022.8.11.0021.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 15-11-2022, pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; 2) “
os autos do Inquérito foram remetidos ao Ministério Público em 02 de dezembro de 2022, vide id. 105410795, com vistas sucessivas, tendo decorrido o prazo sem oferecimento de denúncia até o presente momento
” (sic); 3) tem direito a razoável duração do processo; 4) “
é dever do Juiz imprimir celeridade na prestação jurisdicional
” (sic); 5) “
a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada, ante o evidente constrangimento ilegal que está sofrendo, preso preventivamente há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem ao menos ter sido oferecida a denúncia
” (sic) (Id. 168798698 - pág. 1-9).

A liminar foi deferida (Id. 168894678 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 171691674 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela concessão parcial

da ordem pretendida, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
” (sic) (Id.
173753675 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011390-64.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Militar se encontrava em rondas no centro da cidade e avistou “
três indivíduos e estes realizavam trocas de objetos, tipo trouxas, típico de embalagem plástica usada na mercadoria de entorpecentes
” (sic) (Id. 168801658 - pág. 18).

Quando a viatura se aproximou, eles tentaram evadir do local e dispensaram vários objetos, que a PM recuperou e constatou se tratar de substâncias análogas à maconha e cocaína.

Na diligência foram apreendidas 10 (dez) embalagens contendo cocaína, com peso de 3,4g (três gramas e quatro decigramas) e 2 (duas) unidades de maconha, pesando 12g (doze gramas) (Id. 168801658 - pág. 16 e 168801658 - pág. 28).

O Laudo Pericial n. 310.2.04.2022.012480-01, atestou a natureza nociva das substâncias (Id.

168801658 - pág. 26-30).

A prisão cautelar de Valdeiton foi decretada na audiência de custódia ocorrida em 17-11-2023, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, consubstanciada em sua
reiteração
delitiva.

A legalidade da segregação, aliás, foi analisada pela Primeira Câmara Criminal no HC 1023751-50.2022.8.11.0000, julgado em 15-12-2023,
verbis
:

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
(TJ/MT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000).

O conturbado histórico criminal do paciente – que é reincidente, fazia uso de tornozeleira eletrônica e está sendo investigado por um crime de roubo aparentemente cometido pouco antes de ser preso em flagrante delito –, legitima a segregação cautelar e, portanto, arrefece o constrangimento ilegal alardeado.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Dos Tribunais Superiores colaciono jurisprudência:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fixada essa premissa, resta avaliar se há retardo na tramitação do feito.

Como dito alhures, o paciente encontra-se preso, preventivamente, desde
17-11-2022
.

Em 29-11-2022 ele foi indiciado (Id.
168801659 - pág. 136-138).

O juízo recebeu o inquérito policial na mesma data (Id.
168801659 - pág. 139).

Em
2-12-2022
, os autos foram remetidos ao Ministério Público (Id.
168801659 - pág. 145-146).

Em 18-1-2023 consta nova vista ao MP (IP 1003179-10.2022.8.11.0021 – Id. 107647671).

Na data de
10-2-2023
foi certificado que o decurso de prazo para o órgão acusatório ocorreu em
9-2-2023

(IP 1003179-10.2022.8.11.0021) e deste então o feito quedou-se inerte.

Em 17-5-2023, a Defensoria Pública impetrou o presente
habeas corpus,
sendo que no dia seguinte (18-5-2023) o paciente foi colocado em liberdade, nos termos da liminar encartada no Id.
168894678 - pág. 1-3.

Saliento que os dados expostos revelam flagrante inércia na tramitação do feito, especialmente no que tange ao
oferecimento da denúncia em desfavor do paciente.

De fato,
consoante constam nas informações, a denúncia foi oferecida em 30-5-2023 (Id.
171691674 - pág. 3), quando o paciente já se encontrava em liberdade por força da liminar deferida nestes autos.

Nesse momento, há muito havia esgotado o prazo de 10 (dez) dias do art. 54, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que considerada a pluralidade de investigados (três), os fatos não se revestem de grande complexidade, motivo pelo qual deve ser reconhecido o constrangimento ilegal sustentado na impetração.

No contexto, impositivo a substituição do cárcere por cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar.

Nesse sentido:

[...] 1. O réu teve sua prisão preventiva decretada em 22/7/2022, mediante representação da autoridade policial, que foi cumprida em 25/7/2022, pela prática, em tese, de crime ocorrido em 6/5/2022. Não se pode desconsiderar que o acusado está preso há mais de 7 meses, o inquérito está relatado desde 14/12/2022 e, até o presente momento, não houve o oferecimento da denúncia.

2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

3.
A prisão preventiva do investigado já perdura por mais de 210 dias, sem que o órgão ministerial haja oferecido a inicial acusatória, o que não encontra razoabilidade,
ainda que se considere a gravidade em concreto da conduta praticada e a periculosidade dos agentes, motivo pelo qual, inclusive, foram estabelecidas medidas cautelares para substituir a cautelar máxima. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 175.914/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO. ART. 10, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. "Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. A despeito das peculiaridades do caso concreto apontadas pelas instâncias ordinárias (busca domiciliar, pluralidade de investigados e extração e análise dos dados dos celulares apreendidos), constata-se que há tempos restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu, por três vezes, a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial e, consoante informações prestadas, não há notícia acerca do cumprimento integral das diligências deferidas no feito, ou seja, nem mesmo há previsão de quando será oferecida a denúncia, sendo certo que, na data em que deferido o pedido liminar, o Paciente estava preso preventivamente há mais de 117 (cento e dezessete) dias, o que demonstra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, com aplicação (em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva) das medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida nos fatos, especialmente os demais Investigados); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga) do art. 319 do Código de Processo Penal
. (STJ, HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023